Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-37.2020.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-37.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA BERNARDINA DA SILVA - CPF: 298.642.911-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS.

DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. CADEIA DOMINIAL.
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO
. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO NA DIMENSÃO REIVINDICADA.

PERDAS E DANOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, ante a ausência de comprovação do esbulho.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a autora comprovou os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior sobre a integralidade da área pretendida; (ii) definir se a via possessória é adequada para discutir nulidade de negócio jurídico sucessório e propriedade.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória exige a prova da posse anterior e do esbulho (art. 561, CPC). 4. Documentos administrativos (Intermat) e cadastros fundiários, embora relevantes, não substituem a prova da posse fática quando a extensão da ocupação é controvertida e a prova testemunhal aponta em sentido diverso; 5. Vigora no ordenamento jurídico a separação entre os juízos possessório e petitório (art. 1.210, § 2o, CC). 6. Alegações de nulidade de contrato de compra e venda por desrespeito à indivisibilidade da herança ou discussão de domínio devem ser veiculadas em ação própria; 7. Ausente a prova do esbulho possessório, resta prejudicado o pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “1.

A ausência de comprovação da posse anterior sobre a exata extensão da área litigiosa inviabiliza o acolhimento do pedido reintegratório. 2. A ação possessória não se presta ao exame de nulidades contratuais ou controvérsias sucessórias, as quais devem ser discutidas na via petitória ou em juízo sucessório próprio”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marcela Bernardina da Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direitoda Vara Única da Comarca de Nobres que julgou improcedente ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, proposta

em face de
Osmar Alves de Queiroz
,
in verbis
:

“[...] Não tendo sido demonstrado o esbulho possessório sobre a área em questão, inexiste fundamento para a condenação em perdas e danos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a reintegração de posse pleiteada na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários de advogado que fixo 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, frente à concessão da assistência judiciária a parte autora, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões.

Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se”.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso (
ID 333127943
), sustentando, em apertada síntese, que: (i) exercia posse mansa, pacífica e contínua sobre a integralidade da área há cerca de quarenta anos; (ii) a posse seria oriunda de uma cessão de direitos firmada em 1976 com o Sr. Agapito Ribeiro da Silva, e posteriormente submetida a regularização fundiária perante o antigo Intermat; (iii) o juízo de origem teria incorrido em
error in judicando
ao privilegiar prova oral produzida pelo réu, que restringe a posse a 14,2/15 hectares de área aproveitável, em detrimento da prova documental que supostamente comprovaria a posse legítima de 1.100 ha; (iv) o apelado teria praticado esbulho no ano de 2016, ao adquirir

do neto do possuidor originário, o falecido Olavo José da Silva, a fração de 89,7748 hectares, mesmo ciente da inexistência de legitimidade sucessória do alienante e da anterioridade da posse da autora.

Por fim, postulou pela reforma integral da sentença, para que seja julgada procedente a reintegração da posse, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de perdas e danos, correspondente à exploração indevida da terra desde 2016.

Em sede de
contrarrazões recursais
(
ID 333127947
), o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que: (i) a autora não comprovou posse efetiva sobre os 1.100 hectares, sendo a ocupação do falecido Olavo judicialmente reconhecida como precária em demanda de interdito proibitório anterior, que culminou em sua retirada da área; (ii) a prova oral, inclusive das testemunhas da própria autora, evidencia desconhecimento quanto à extensão da área por ele ocupada e revela que a área de fato utilizada era diminuta, em torno de 14,2/15 hectares de parte aproveitável, circundada por serra; (iii) a sua posse decorre de cadeia dominial própria, relativa à Fazenda Terra Nobre e imóveis lindeiros, tendo adquirido legitimamente de Gabriel Real, em 2016, apenas pequena área de 89,7748 hectares contígua, distinta do total de 1.100 hectares pretendidos; (iv) eventual nulidade do negócio sucessório ou discussão sobre herança não pode ser veiculada em sede possessória, que se restringe ao exame da posse de fato.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes

os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal (ID 333127948 e ID 335837370), conheço do presente recurso.

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse c.c indenização por perdas e danos proposta por Marcela Bernardino da Silva em face de Osmar Alves de Queiroz, na qual narra que

é proprietária e possuidora da Fazenda Morro Preto, com área total de 1.100 hectares, localizado no km 30 da rodovia MT 241 há 10 km à esquerda, numa região denominada
Gleba
Quebó
, há 40 anos, e que após o falecimento do seu marido, em 2014, foi surpreendida pela presença do réu no imóvel, que alegou a aquisição da propriedade do

seu enteado Gabriel Real, filho do primeiro casamento do seu esposo.

Diante desses fatos manejou a ação reintegratória postulando pela tutela possessória.

Decorrida regularmente a marcha processual, ultimada a instrução processual o juiz a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora no ônus sucumbencial, observado o §3o do art. 98 do CPC.

Irresignada com o édito judicial, recorre a parte autora.

Pois bem.

O art. 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus de demonstrar, cumulativamente: posse anterior, esbulho, data do esbulho e subsequente perda da posse
. Verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A doutrina processual contemporânea insiste em que tais requisitos traduzem a própria causa de pedir da ação possessória, de modo que a ausência de prova segura de qualquer deles conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido.

Segundo os autores Marco Aurélio Bezerra de Melo e José Roberto Mello Porto
[1]
, nas ações de reintegração de posse, a discussão “
se restringe ao exercício da posse (ius possessionis), sendo descabido o debate a respeito de outros direitos, como a propriedade. É essencial, por isso, que o autor tenha exercido, preteritamente, a posse agredida pelo réu
.”

No caso em pauta, a prova oral produzida (inclusive pela própria autora) não corrobora a alegação de que era detentora de vultosa extensão territorial, restou evidenciada, em verdade, forte discrepância entre a área pleiteada (1.100 ha) e a área efetivamente ocupada (cerca de 14,2/15 ha). Os depoimentos das testemunhas da autora revelam desconhecimento sobre a dimensão real do imóvel.

Como bem pontuou o magistrado singular:

“[...] Feitas tais considerações, constato que a prova oral colhida sob contraditório revelou contradições substanciais na narrativa apresentada pela autora.

As próprias testemunhas por ela arroladas não confirmaram o exercício de posse sobre a ampla área descrita na inicial (id. 193266461).

Adilo Severino de Arruda
, que trabalhou para o Sr. Olavo entre 1981 e 1985, afirmou não saber precisar o tamanho da área nem informar se havia documentação ou escritura.

De igual modo,
Evaldo Dias da Silva
, que prestou serviços de frete ao Sr. Olavo entre 1999 e 2005, declarou desconhecer tanto a extensão da área (“Não sei”) quanto a existência de documentação que comprovasse a posse (“Não sei afirmar para o senhor”).

A manifesta ausência de conhecimento, por parte de pessoas que supostamente trabalharam no imóvel por anos, acerca da dimensão da área, constitui forte indicativo de que a posse efetivamente exercida não correspondia à extensão alegada na inicial.

Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo réu foram uníssonas ao afirmar que a área ocupada pelo Sr. Olavo era significativamente menor.

Wilson Nunes Coutinho
, que trabalhou na região de 2007 a 2015, descreveu a área como “bem pequena, coisa pequena”, estimando cerca de 15 hectares aproveitáveis, sendo o restante formado por serra inaproveitável.

Euclides Motta Junior
, por sua vez, declarou que a área do Sr. Olavo correspondia a “um bico na beira do Quebó”, a qual ele próprio mediu com GPS, resultando em 14,2 hectares de área aproveitável, sendo o restante composto por serra.

Relatou, ainda, que o Sr. Olavo lhe apresentou documento referente à compra de 900 hectares da denominada “Fazenda Morro Preto”, mas que “não era aquilo”, pois não havia elementos que permitissem identificar a localização exata da área.

Verifico também a existência de litígios anteriores envolvendo a mesma área, nos quais o Sr. Olavo foi derrotado por ausência de documentos comprobatórios de posse (id. 92022853, 92022861, 92022864, 92022865).

Diante disso, não há que se falar em posse mansa e pacífica sobre a área mencionada, mas em posse precária e judicialmente contestada, já reconhecida como invasão, culminando em desocupação compulsória.

Situação diversa ocorre em relação ao requerido, que comprovou documentalmente não apenas o domínio, mas também a posse sobre as áreas limítrofes.

Importa ressaltar que, o simples exercício de atividades agrícolas em parte do imóvel, não prova a posse sobre toda a gleba, sobretudo quando ausentes marcos físicos e topográficos precisos. A prova oral colhida durante a instrução mostra-se coerente ao assentar que a área ocupada pelo falecido possuidor consistia em uma porção útil de aproximadamente 14,2 a 15 hectares, bem distante dos 1.100ha aqui pleiteados.

Nesse contexto, os documentos do Intermat, ainda que confiram relevância administrativa à ocupação, não se sobrepõem à realidade apurada sob contraditório em juízo. Em hipóteses de conflitos possessórios, como no presente caso, em que pese os cadastros e procedimentos administrativos de regularização fundiária constituírem-se em importantes elementos probatórios, não são suficientes para afastar a necessidade de demonstração concreta da posse quando a extensão da área e a delimitação da ocupação efetiva forem controvertidas.

A propósito, na ausência de prova robusta da posse anterior, em dimensão correspondente ao que é reivindicado, não há como acolher o pedido reintegratório, ainda que haja indícios de vínculos dominiais ou de ocupações pretéritas.

Este E. Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem enfatizado que, em ações de reintegração de posse, é imprescindível a prova do exercício de posse anterior pelo autor sobre a exata área em litígio, sendo inadequado pretender, pela via possessória, dirimir controvérsias acerca de domínio ou de seus limites.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E INDENIZAÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a análise da regularidade processual quanto à alegação de revelia dos réus e seus efeitos; e (ii) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, bem como da comprovação de posse ou de domínio alegado.

III. Razões de decidir

Os réus não incorreram em revelia, pois compareceram à audiência de conciliação e apresentaram contestação tempestivamente.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), o que não foi demonstrado pelos autores.

Os documentos apresentados pelos autores não comprovaram a posse ou o domínio sobre os imóveis litigados, tampouco a ocorrência do esbulho alegado.

A ausência de pré-anotação da permuta nas matrículas dos imóveis impede a presunção de má-fé do terceiro adquirente, que é presumido de boa-fé.

A comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi realizada, razão pela qual a nulidade da escritura pública e o pleito indenizatório também não encontram suporte probatório.

O juiz, conforme o art. 371 do CPC, apreciou livremente as provas constantes nos autos, motivando adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse e o esbulho, inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse.
O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida na ausência de anotação da permuta no registro públicoc(...)” (
RAC n. 1019915-77.2021.8.11.0041, minha relatoria, 3a Câm. Dir. Privado, J. 29.01.25)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA (REINTEGRAÇÃO DE POSSE). REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA EM FAVOR DO RÉU. PERMUTA NÃO FORMALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, que alegam ser legítimos possuidores de área rural de 21,0634 hectares, sustentando ter havido invasão da porção de 10,8779 hectares negociada com o recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram o exercício da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, bem como se a narrativa contratual envolvendo permuta e nulidade de cartas de aforamento possui repercussão na análise possessória.

III. Razões de decidir

3.
A ação possessória exige demonstração da posse anterior, da data e da ocorrência do esbulho, ônus que incumbe ao autor (CPC, art. 561).

4. Os autores não produziram prova testemunhal, não compareceram à audiência e não comprovaram a posse fática sobre a área litigiosa, inviabilizando o acolhimento de sua pretensão.

5. A prova testemunhal é firme ao confirmar que o requerido manteve a posse contínua, ostensiva e pública da área de 10,8779 hectares, com cercamento e cuidado permanente.

6. Questões contratuais relativas à permuta de áreas, nulidades fundiárias e obrigações de retorno de matrícula não afastam o foco da demanda possessória, que se limita à verificação da melhor posse fática.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incumbe ao autor comprovar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, não bastando alegações de domínio ou controvérsias contratuais. 2. Comprovada a posse contínua do recorrido e ausente prova da posse exercida pelos autores, impõe-se a manutenção da improcedência da reintegração
.”

(RAC n.

1002643-24.2021.8.11.0024,

Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, J. 21.01.26 )

Assim, à luz do art. 561 do CPC, não se evidencia, nos autos, prova segura de que a autora exercesse, antes do alegado esbulho, posse mansa e pacífica sobre a integralidade dos 1.100 hectares, o que impede, desde logo, o acolhimento integral da pretensão reintegratória.

A
apelante sustenta, ainda, que o réu teria praticado esbulho ao adquirir, exclusivamente do neto do falecido possuidor, a fração de 89,7748 hectares, sem a autorização ou participação dos demais herdeiros, em afronta ao art. 1.791 do Código Civil.

Embora graves tais alegações, a via possessória tem objeto limitado à proteção da posse, não se prestando à declaração de nulidade de negócio jurídico, à recomposição de herança ou à correção de eventual fraude sucessória.

Em julgados recentes, esta Corte vem assentando a inadequação da via possessória quando a parte busca, em verdade, discutir limites de imóveis com base em matrícula, confrontações e registros, ou impugnar a validade de negócios que envolvem domínio e direitos hereditários, recomendando-se, em tais hipóteses, o manejo de ação própria de índole petitória ou sucessória
[2]
.

No plano nacional, o C. Superior Tribunal de Justiça, interpretando a Súmula 487 do STF, perfilhou entendimento de que a análise do domínio em ação possessória é admitida apenas de forma incidental e quando ambos os litigantes fundam a disputa em alegações de propriedade, circunstância que não autoriza, todavia, a transmutação da demanda em ação petitória nem a utilização da via possessória para substituir a reivindicatória.

Em precedente de natureza possessória envolvendo disputa sobre posse e alegações de propriedade, a Corte Superior salientou que o exame eventual do domínio serve apenas para aclarar quem detém melhor posse, não para declarar, em caráter definitivo, a titularidade dominial. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de reintegração de posse, na qual se discute a impossibilidade de análise de questões relativas a titularidade do imóvel e a vedação ao reexame de provas.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do art. 1.210, § 2o, do Código Civil, ao se admitir a ação possessória para discutir questões de propriedade; (ii) é necessária a reanálise das provas, contrariando a Súmula 7/STJ; (iii) houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no acórdão recorrido.

3. A ação possessória não se presta à discussão sobre a titularidade do imóvel, sendo destinada exclusivamente à proteção da posse como estado de fato, conforme o art. 1.210, § 2o, do Código Civil e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

4. A análise da melhor posse, com base nos títulos apresentados pelas partes, é matéria de fato e prova, cuja revisão é vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Não há afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma clara e suficiente, sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que a parte recorrente não concorde com o resultado. 6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido”
(AREsp n. 2.592.455/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, J. 13.10.25 - negritei)

No caso em análise, a autora pretende que se reconheça a invalidade de contrato de cessão de direitos celebrado pelo neto do falecido, em razão de suposta afronta ao regime de indivisibilidade da herança, bem como que considere o histórico ambiental e patrimonial do réu como elementos decisivos para caracterizar sua má-fé e a prática do esbulho. Tais temas, contudo, extrapolam o âmbito estreito da tutela possessória, exigindo dilação probatória e enquadramento jurídico próprios de ações de anulação de negócio jurídico, de inventário e partilha ou até de responsabilização ambiental, o que não se compatibiliza com o rito e a finalidade da ação de reintegração de posse.

Este relator entende que a confusão entre posse e domínio compromete a racionalidade do sistema, ao transformar o processo possessório em arena para discussão exaustiva de cadeias dominiais, usucapião, sucessão e nulidade contratual. Ressalta-se, por isso, que o autor que se afirma possuidor deve comprovar, antes de tudo, o poder de fato sobre a coisa e o esbulho sofrido, sob pena de ver rejeitada sua pretensão, sem prejuízo de poder, se entender pertinente, manejar ação petitória própria.

Diante desse quadro, não se pode acolher a tese recursal que tenta deslocar o foco da discussão da posse efetiva para a alegada nulidade de título sucessório do réu sob pena de descaracterizar a própria natureza da ação proposta.

Seguindo na resolução da celeuma, vê-se que a apelante dedica parte de suas razões a descrever o patrimônio empresarial do réu, bem como a mencionar condenações por danos ambientais em outras localidades, buscando, a partir daí, extrair a conclusão de que sua conduta é predatória e dolosamente voltada ao esbulho de pequenos possuidores.

Ainda que se compreenda a preocupação da autora - pessoa idosa e hipossuficiente -, é preciso lembrar que o processo civil contemporâneo, embora sensível à vulnerabilidade de determinados sujeitos, continua regido pelo princípio do devido processo legal e pelas regras de distribuição do ônus da prova. A caracterização do esbulho, segundo o art. 561 do CPC, não se satisfaz com a demonstração de recursos financeiros do réu ou de condenações ambientais pretéritas, mas exige prova de que, no caso concreto, ele tenha privado injustamente o autor da posse que este efetivamente exercia.

Assim, ainda que o histórico apontado pela autora fosse integralmente comprovado, isso não dispensaria nem supriria a demonstração de que ela detinha, de fato, a posse sobre os 1.100 hectares à época do negócio celebrado pelo réu com terceiro, nem autorizaria, por si, a reintegração pretendida.

O pedido de condenação em perdas e danos, no valor de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) decorre diretamente da tese de esbulho possessório e da exploração indevida do imóvel pelo réu desde 2016.

Todavia, tendo em vista que dever de indenizar esta atrelada à ocorrência do esbulho na extensão da área reivindicada, a ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho na dimensão pretendida conduz, por consectário lógico, à improcedência do pleito indenizatório.

Diante disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
,

em 2% (12%), nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observado o §3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
(MELO, Marco Aurélio Bezerra de; PORTO, José Roberto Mello. Posse e Usucapião: Direito Material e Processual. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 171.)

[2]
(RAC n.

0008453-24.2017.8.11.0028, Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026